Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-33.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-33.2011.8.14.0115

APELANTE: M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa
foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99
.

2.
O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo
na prática do crime

descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3.
Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do
quantum
indenizatório fixado pelo r. juízo
a quo
, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Progresso nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Informa o autor na exordial (Id. 2819712) que a empresa M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99, conforme auto de infração n. 509897-D.

Que foi ajuizada a ação objetivando que a empresa ré fosse condenada a promover o reflorestamento da área degradada ou em outra indicada pelo IBAMA, ou, alternativamente, ao pagamento de verba indenizatória de caráter patrimonial, assim como fosse condenada ao pagamento de quantum indenizatório a título de dano moral à coletividade, a ser depositado em conta do Fundo Estadual dos Direitos Difusos ou em outro que por defesa a preservação do meio ambiente.

A empresa requerida apresentou contestação (Id. 2819815).

Após instrução do feito, o juízo a quo proferiu sentença (Id. 2819815),

condenando o requerido ao pagamento de R$ 473.452,00 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), a título de dano material e ainda ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Irresignado com a sentença proferida, a empresa interpôs recurso de apelação (Id. 2819820), defendendo a ausência dos requisitos autorizadores para o julgamento antecipado de mérito.

O Ministério Público do Estado de 1º Grau apresentou contrarrazões (Id.2819823).

Os autos remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará que se manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 2928100),

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso
o Apelante M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME interpôs recurso em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Progresso/PA.

Da preliminar de impossibilidade do julgamento antecipado do mérito.

O apelante defende a ausência dos requisitos autorizadores para o julgamento antecipado de mérito, no entanto,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, casos como esses dos autos, devem ser decididos de plano pelo magistrado, sem uma dilação probatória. É o que se vê da seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder." (STJ - Resp 2.832. RJ. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo).

Do mérito. Do dever de reparação do dano ambiental, dos danos material e do dano moral coletivo.

Pretende o apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que está sendo responsabilizado por ilícito de terceiro, afirma que não ocorreu a comprovação do nexo de casualidade entre a conduta e o resultado, nem sequer a comprovação da própria existência do dano e questiona o quantum fixado em danos materiais e moral coletivo.

A ausência de qualquer autorização e/ou licença outorgada pelos órgãos ambientais em seu favor, além de caracterizar infração administrativa, enseja a sua responsabilidade civil pelos danos causados em decorrência de sua atividade ilegal. Assim, estando devidamente caracterizada o dano ambiental, a autoria da infração e o respectivo nexo de causalidade, resulta viabilizada a pretensão reparatória do dano ambiental.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973).

Quanto aos argumentos sobre a não comprovação do dano material e sua extensão, verifica que consta nos autos Auto de Infração lavrado pelo IBAMA (Id.2819712), documento idôneo a comprovação de dano ambiental.
O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo
na prática do crime

descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

O mero depósito de madeira sem a respectiva autorização de extração é suficiente para comprovar a existência do dano, sendo incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto não há dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente sadio e equilibrado, configurando clara violação ao princípio do respeito à dignidade humana, o qual possui fundamento constitucional, inclusive porque a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita e a documentação de regularidade para a venda da madeira.

Esse é o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional;

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.03160610-76, 193.998, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30
)

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório fixado pelo r. juízo
a quo
, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer, sendo que o valor indenizatório deve ser revisto apenas quando for irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.

Por fim, no que diz respeito ao dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso, sendo assim medida prudente, uma vez que a população de Novo Progresso/PA, está sofrendo as consequências da violação desregulada e ilegal do meio ambiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022